Tribunal: TJDFT
Processo: 0738968-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0738968-25.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, SUZANA BARBOSA CHAVES DA SILVA, EDSON CHAVES DA SILVA, ANA PAULA PIMENTEL JACOB, ANA MARIA DE MELO PIMENTEL, VERA LUCIA NUNES SOARES, BARBARA NUNES SOARES LOPES, YOHANNA NUNES SOARES TSUZUKI, LAURO CELIO ROCHA GONZAGA, LAIS CHAVES GONZAGA AGRAVADO: IATE CLUBE DE BRASILIA DESPACHO EDSON CHAVES DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam negativa de prestação jurisdicional e que houve o prequestionamento do tema debatido. Asseveram, ainda, que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, defendem que a insurgência tem índole infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026